Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-51.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DÉBITO NA DATA DA ANOTAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos em relação ao contrato 102036769702, com a determinação para a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes e a condenação da parte ré, solidariamente, ao pagamento de R$2.000,00 a título de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas.
III. Em suas razões, alega que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados. Sustenta a regularidade do contrato, sendo a negativação decorrente do exercício regular do direito pelo não adimplemento pela parte autora, o que afasta a existência de ato ilícito. Conclui pela inexistência de dano moral, inclusive porque a situação não supera o aborrecimento cotidiano.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
V. Da análise da planilha de ID 36370220, o autor estava em dia na data de 23.01.2021 e que apresentava um débito a pagar no valor de R$982,83, o qual foi quitado conforme extrato bancário 36370229 – pág. 3. Observa-se, no extrato, que houve três cobranças e dois estornos, de forma, que foi debitado do valor que deveria ser pago aquela época. Nota-se, ainda, que apresentava saldo devedor no exato valor que foi pago e debitado em 23.01.2021, ou seja, dentro do vencimento da dívida.
VI. De outro lado, as parte recorrentes não se desincumbiu em provar que haveria débitos em abertos, além do que foi quitado em 23.01.2021, que justificassem a inscrição no cadastro de inadimplentes, nos moldes do art. 373, II, do CPC.
VII. Ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas, as quais já foram recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.